Tribunal: TJBA
Processo: 8048093-03.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8048093-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS . PROCESSAMENTO NO JUIZADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2º, § 4º DA LEI N . 12.153/2009. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. AJUIZAMENTO NA CAPITAL ADMITIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONFLITO CONHECIDO PARA FIM DE DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8048093-03.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por maioria de votos, em declarar a competência da 1ª Vara de Sistemas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do voto vencedor. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)